Tribunal: TJMT
Processo: 1010801-72.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010801-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), VALDIR ALVES DA SILVA - CPF: 571.862.191-87 (AGRAVANTE), JAILSON ALMEIDA ALVES - CPF: 032.339.711-50 (AGRAVADO), EZEQUIEL MONTEIRO LIMA - CPF: 618.098.253-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PERDAS E DANOS – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA QUE TERIA OCORRIDO HÁ 10 ANOS – PROVA UNILATERAL MERAMENTE INDICIÁRIA DOS FATOS ADUZIDOS – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO JUDICIAL E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Está devidamente fundamentada e escorreita a decisão recorrida, a qual, lastreada na ausência de probabilidade do direito, indeferiu a almejada concessão de liminar.

Não se faz presente a probabilidade do direito, mormente porque é bastante estranho que o autor-agravante somente se socorra do Judiciário após 10 (dez) anos da lavratura de um boletim de ocorrência dando conta da apropriação indevida de sua motocicleta, prova que é unilateral e, por si só, se trata de mero indício probatório.

Os fatos aduzidos demandam maiores esclarecimentos, sendo pertinente propiciar-se prévios contraditório judicial à parte adversa e dilação probatória, o que ainda não ocorreu na instância de origem.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010801-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALDIR ALVES DA SILVA

AGRAVADOS:

EZEQUIEL MONTEIRO LIMA e JAILSON ALMEIDA ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDIR ALVES DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse número 1008727-36.2023.8.11.0003, ajuizada contra
EZEQUIEL MONTEIRO LIMA
e
JAILSON ALMEIDA ALVES
, o qual indeferiu o “
pedido liminar de reintegração de posse, do bem descrito e caracterizado nos autos, bem como, os demais pedidos formulados em sede de tutela provisória de urgência, requeridos no petitório de (Id.115035495, pág.04 - item '13'), até ulteriores deliberações deste Juízo”
(sic).

A parte agravante aduz que na data de 14/07/2013 emprestou ao primeiro requerido-agravado a motocicleta Honda Titan, placa KAE-7638, o qual desapareceu logo em seguida, apropriando-se do bem móvel.

Afirma que o veículo encontra-se com débitos de infrações, no montante de R$2.645,88 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), além daquelas ainda em processamento, que totalizam o valor de R$8.125,11 (oito mil, cento e vinte e cinco reais e onze centavos).

Assevera que está em risco de perder a sua habilitação, tendo em vista que a parte requerida-agravada cometeu diversas infrações de trânsito.

Pontua que a decisão recorrida não
“considerou que apenas em 2022 os Agravados começaram a cometer diversas infrações, prejudicando gravemente o Agravante, e que as notificações só começaram a chegar no fim de 2022, início de 2023 e que imediatamente o proprietário do bem começou a juntar a documentação e procurou um advogado”
(sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pleiteia a
“concessão da antecipação de tutela, inaudita altera parte, para determinar o arresto imediato do bem, com registro de impedimento de circulação no sistema do Denatran, visando a retomada do bem para cessar o cometimento das infrações”
(sic). E no mérito, postula pela confirmação da tutela recursal eventualmente deferida e provimento deste recurso.

Parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certificado no Id. 168076657.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
na data de 13/06/2023, conforme decisão Id. 171468655.

Após várias tentativas infrutíferas de intimação dos agravados, ante a insuficiência de dados, a parte agravante foi intimada para manifestar o que entender de direito, vindicando, por meio da petição de Id. 183009669 protocolada em 21/09/2023, a notificação ficta dos recorridos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, deixo de acolher o pedido de citação por edital dos requeridos agravados, uma vez que ainda não houve triangulação processual, sendo o ato processual vindicado neste recursal ainda viável no curso da demanda originária, se assim entender o condutor do feito.

Eis o teor da decisão objeto de recurso (Id. 116914849 na origem, proferida em 10/05/2023):

“(...)

Vistos, etc.

VALDIR ALVES DA SILVA
,

já devidamente qualificado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Reintegração de Posse com Perdas e Danos” em desfavor de
JAILSON ALMEIDA ALVES e EZEQUIEL MONTEIRO LIMA
, ambos

com qualificação nos autos, pelos fatos elencados na inicial, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos.

Aduz a parte autora que em data de 14/07/2013, emprestou ao primeiro réu o seguinte veículo: marca/modelo: Honda Titan, cor: azul, placa: KAE-7638; que, a parte ré desapareceu logo em seguida, apropriando-se do bem móvel; que, o veículo encontra-se com débitos de infrações, no montante de R$2.645,88 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), além daquelas ainda em processamento, que totalizam o valor de R$8.125,11 (oito mil, cento e vinte e cinco reais e onze centavos); que, o autor está em risco de perder a sua habilitação, tendo em vista que a parte ré cometeu diversas infrações de trânsito.

Por derradeiro, requer em sede de tutela provisória de urgência, que seja determinado a expedição de ofício ao Detran, para registrar a restrição de circulação do bem móvel, descrito e caracterizado nos autos, bem como, determinar que todas as infrações ocorridas entre 14/07/2023 (leia-se: 14/07/2013) e a data da efetiva retomada do bem sejam repassadas ao primeiro réu e, por fim, requer seja expedido mandado de reintegração de posse, em favor da parte autora, nos termos do item ‘13’ do petitório de (Id.115035495, pág.04).

D E C I D O:

Preambularmente,
registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução nº03/2018/TP/TJMT
; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Noutro trilho, considerando o documento de (Id.115035504), hei por bem em
deferir
os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC).

Lado outro, o artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis:
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”.
Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar”
(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 14ª Edição – 2022. p.492) (grifo nosso).

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

Sobre a questão, assente a jurisprudência:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (VEÍCULO) C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – Ausência dos requisitos do art. 561 do CPC/15 – Não comprovação de posse anterior pelo agravante e do alegado esbulho pela agravada – Agravante que afirma que financiou o veículo em seu nome, para que a agravada o utilizasse em seu trabalho – Inexistência de notificação da agravada, para a entrega do bem – Demais circunstâncias que envolvem o negócio jurídico e a posse do bem (pagamento das parcelas do financiamento, prática de infrações de trânsito e danos ao carro) que demandam prévio contraditório e dilação probatória, não estando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15, para o eventual deferimento de tutela provisória de urgência – Precedente desta Câmara – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-SP - AI: 20458570620218260000 SP 2045857-06.2021.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 23/03/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021) (grifo nosso).

“RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR – COMODATO VERBAL ENTRE PARTICULARES – REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Tutela provisória de urgência indeferida. Regularidade. Hipótese na qual pretende a agravante medida liminar para ser determinada a imediata reintegração de posse de veículo, supostamente cedido em comodato verbal ao requerido. Direito perseguido pela autora não demonstrado em cognição sumária. Necessária abertura da instrução probatória. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido”
(TJ-SP - AI: 21957625120228260000 SP 2195762-51.2022.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/10/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022) (grifo nosso).

De outra senda,
a lei exige, para a outorga da proteção possessória, a coexistência de requisitos, que são os taxativamente enunciados no artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a posse; a turbação ou esbulho praticado pelos réus e a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção ou a perda desta, na de reintegração.

Tais requisitos devem ser demonstrados de forma induvidosa, pelo pretendente da proteção possessória, sob pena de não se obter a tutela judicial.

No caso dos autos, não restou devidamente demonstrado, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, mesmo porque o autor emprestara o bem móvel à parte ré, há cerca de 10 (dez) anos, conforme Boletim de Ocorrência, acostado aos autos no (Id.115035499), fato este que, por si só, caracteriza a sua inércia em socorrer-se a prestação jurisdicional, razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória, não havendo, pois, outro caminho a ser trilhado que não seja o desacolhimento do pleito autoral no atual estado processual

(art.300, CPC).

Assim, hei por bem em
indeferir
o pedido liminar de reintegração de posse, do bem descrito e caracterizado nos autos, bem como, os demais pedidos formulados em sede de tutela provisória de urgência, requeridos no petitório de (Id.115035495, pág.04 - item '13'), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.300, §3º, CPC).

Considerando a natureza e as circunstâncias da ação, bem como que a praxe evidencia ser infrutífera a realização de acordo nesta fase processual,
deixo
de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e celeridade processual (art.5º, LXXVIII, CF).

Insta ressaltar que, em havendo interesse das partes na audiência conciliatória, poderão manifestar nos autos, para designação do ato pelo magistrado, em consonância com o disposto no artigo 139, inciso V do Código de Processo Civil.

Cite-se, observando-se os termos do artigo 246 do Código de Processo Civil.

Constem no mandado as advertências dos artigos 231, 335 e 344 do Código de Processo Civil.

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 05 de maio de 2.023.

Dr. Luiz Antonio Sari
,

Juiz de Direito da 1
ª
Vara Cível.

(...)”
(grifos nossos)

Pois bem.

Sem delongas, analisando os argumentos e provas apresentados pela parte autora agravante, infere-se que está devidamente fundamentada e escorreita a decisão recorrida, a qual, lastreada na ausência de probabilidade do direito, indeferiu a almejada concessão de liminar.

Neste contexto, perfilho do entendimento exposto pelo togado singelo no sentido de que não se faz presente a probabilidade do direito, mormente porque
é bastante estranho que o autor-agravante somente se socorra do Judiciário após 10 (dez) anos da lavratura de um boletim de ocorrência dando conta da apropriação indevida de sua motocicleta,
prova que é unilateral e, por si só, se trata de mero indício probatório
.

Além disso, no mesmo sentido da decisão recorrida, entendo que
os fatos aduzidos demandam maiores esclarecimentos, sendo pertinente propiciar-se prévios contraditório judicial à parte adversa e dilação probatória, o que ainda não ocorreu na instância de origem
, estando pendente de cumprimento a decisão mais recente de 28/11/2023 (Id. 135465912 na origem) que determina que a parte autora agravante indique endereço atualizado dos requeridos para fins de citação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024